Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724450-25.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: PIERRE DE ASSIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pela autora ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra a r. sentença (ID 48400071) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra PIERRE DE ASSIS, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de citação válida e regular da parte ré, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. As partes noticiaram ao ID 49661310 que entabularam acordo e que houve o integral cumprimento deste, colocando fim ao processo em que foi proferida a decisão que ora se busca reformar. Entretanto, nota-se que não foi juntado aos autos termo de acordo celebrado pelas partes. Desse modo, as partes foram intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos o inteiro teor do termo de acordo firmado, a fim de se proceder sua regular homologação. Contudo, permaneceram inertes. É o breve relatório. Decido. Nos termos de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha havido a prolação de sentença ou acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.1. (...) 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 – g.n.). De acordo com o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição”, e, no que diz respeito a processo que tramita no Tribunal, é dever do Relator o de “quando for o caso, homologar autocomposição das partes” (art. 932, I, CPC). Assim, inexiste óbice à celebração de transação diretamente na Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, ainda que por meio de seus procuradores. Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais. Em que pese o termo de acordo não ter sido apresentado pelas partes, nota-se que a apelante informou a ocorrência de acordo. Nesse sentido, tem-se que parte pode desistir a qualquer tempo do recurso interposto, segundo preceitua o art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Portanto, o presente acordo deve ser homologado. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil[2]. Custas judiciais e honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;